Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720908-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: LUZILANE ALVES DA SILVA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Por ocasião do deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, foram solicitadas informações ao juízo a quo, para que esclarecesse se a confirmação no sistema do PJE da citação ocorreu de forma automática, em virtude do transcurso do prazo de 10 dias para a parte parceira visualizar o ato (ID 72342288). Considerando que a informação é essencial para o julgamento do mérito do recurso e que não constou do Ofício no 102/2025 - 7a VCB (ID 75421996), reitere-se a diligência determinada na decisão de ID 72342288. Outrossim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos de IDs 72877342 e 72887857 que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora